Tribunal: TJMT
Processo: 1024355-34.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024355-34.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDINEUZA VIDAL DE OLIVEIRA - CPF: 513.376.571-15 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, determinando a redução dos descontos consignados ao limite legal de 35% para empréstimos e 5% para cartão consignado, além da manutenção da validade do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco Pan é parte ilegítima em razão de suposta cessão de crédito; (ii) saber se houve extrapolação do limite legal da margem consignável; (iii) saber se é válido o contrato de Reserva de Margem Consignável; (iv) saber se os honorários advocatícios foram fixados corretamente.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras devem observar o limite legal da margem consignável, mesmo quando o consumidor contrata voluntariamente os empréstimos, por se tratar de norma de ordem pública que visa proteger o mínimo existencial.

4. A solidariedade entre instituições financeiras na condenação justifica-se quando ambas contribuem para a extrapolação do limite legal da margem consignável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e pelo BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDINEUZA VIDAL DE OLIVEIRA em ação declaratória com pedido de danos materiais e tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido exordial, determinando que as requeridas procedam com a redução dos descontos consignados, obedecendo o limite de 35% (trinta por cento) para empréstimo consignado e 5% (cinco por cento) para cartão consignado.

CONDENO
as partes demandadas à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora acima do limite da margem consignável, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 324698425), o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. argumenta, em síntese, que: a) não há apuração de taxa média do contrato, sendo os juros remuneratórios disciplinados por ato normativo da autarquia previdenciária; b) deve ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
; c) não há onerosidade excessiva; d) não há dano material, pois o contrato é regular e houve exercício regular de direito.

Por sua vez, o BANCO PAN S.A. (Id. 324698432) sustenta preliminarmente: a) impugnação ao valor da causa; b) ilegitimidade passiva quanto ao contrato nº 339428645, que teria sido cedido ao Bradesco. No mérito, alega: c) legalidade da avença e inexistência de vício de consentimento; d) inexistência de excesso de margem; e) legalidade dos descontos; f) necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador para bloqueio do benefício até a quitação dos contratos; g) questiona a fixação de honorários sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, a autora/apelada pugna pelo desprovimento dos recursos, ratificando os fundamentos da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Análise das questões preliminares

Da impugnação ao valor da causa

O BANCO PAN S.A. impugna o valor atribuído à causa, alegando que este deveria corresponder ao percentual de 35% dos rendimentos mensais da autora, o que resultaria em R$ 286,80.

A questão não merece acolhimento. O valor da causa em ações que discutem contratos deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda. No caso em análise, a autora questiona descontos que ultrapassam o limite legal em seu benefício previdenciário, buscando não apenas a limitação dos descontos futuros, mas também a devolução dos valores já descontados indevidamente.

Assim, o valor da causa deve refletir a soma dos valores que se pretende recuperar (danos materiais) e o benefício econômico futuro com a limitação dos descontos. Não há elementos nos autos que indiquem que o valor atribuído à causa esteja em desacordo com o proveito econômico pretendido pela autora.

Rejeito, portanto, a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Da ilegitimidade passiva do Banco Pan

O BANCO PAN S.A. alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo em relação ao contrato nº 339428645, sob o argumento de que este teria sido cedido ao Banco Bradesco.

A legitimidade passiva é verificada a partir da relação jurídica narrada na petição inicial e da pertinência subjetiva da parte em relação ao direito material controvertido. No caso dos autos, a autora afirma que os descontos em seu benefício previdenciário são realizados pelo BANCO PAN S.A., independentemente de eventual cessão de crédito.

Quanto à alegada cessão do contrato nº 339428645 ao Banco Bradesco, verifico que, embora o Banco Pan alegue a existência dessa cessão, não trouxe aos autos documentação suficiente que comprove a efetiva transferência do crédito e, principalmente, a notificação da autora sobre essa cessão, requisito essencial para que produza efeitos perante o devedor, conforme estabelece a legislação civil.

Ademais, os extratos previdenciários juntados pela autora demonstram que os descontos continuam sendo identificados como provenientes do Banco Pan, o que reforça sua legitimidade passiva com base na teoria da aparência, amplamente aplicável nas relações de consumo. Esta teoria protege o consumidor que, de boa-fé, identifica determinada instituição como sua credora com base nas informações disponíveis, como os descontos em seu benefício.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

O ponto central da controvérsia diz respeito à limitação dos descontos em folha de pagamento e à eventual extrapolação do limite legal da margem consignável.

Primeiramente, é importante esclarecer que as relações entre consumidores e instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado. O CDC estabelece uma série de proteções ao consumidor, parte mais vulnerável da relação, incluindo a vedação de práticas abusivas e a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais.

No que se refere à margem consignável para beneficiários do INSS, a legislação estabelece limites para os descontos em folha. A legislação atual prevê que os descontos autorizados em folha por aposentados e pensionistas do INSS não podem ultrapassar 45% do valor do benefício, sendo 35% para empréstimos consignados, 5% para despesas de cartão de crédito e 5% para cartão de benefício.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora ultrapassaram o limite legal, chegando a comprometer cerca de 50% de sua renda. Tal situação configura prática abusiva, pois compromete parcela significativa dos rendimentos da autora, colocando em risco sua subsistência.

Os bancos apelantes argumentam que não houve extrapolação da margem consignável, mas não apresentam documentos que comprovem essa alegação. Ao contrário, os extratos previdenciários juntados pela autora demonstram que os descontos ultrapassaram o limite legal.

Quanto ao argumento de que a autora teria contratado livremente os empréstimos, é importante destacar que a limitação da margem consignável é norma de ordem pública, que visa proteger o mínimo existencial do consumidor. Assim, mesmo que a autora tenha contratado voluntariamente os empréstimos, os bancos têm o dever de observar os limites legais para os descontos.

Portanto, correta a sentença ao determinar a redução dos descontos para o limite legal de 35% para empréstimos consignados e 5% para cartão consignado.

Quanto à alegação do Banco C6 Consignado de que os juros remuneratórios são disciplinados por ato normativo da autarquia previdenciária, cabe esclarecer que, de fato, os empréstimos consignados para beneficiários do INSS possuem regulamentação específica. No entanto, essa questão não interfere na análise do objeto central da demanda, que é a extrapolação do limite legal da margem consignável.

Independentemente da taxa de juros praticada, os descontos não podem ultrapassar os percentuais legalmente estabelecidos. A discussão sobre a taxa de juros seria relevante se estivéssemos analisando a abusividade dos juros em si, o que não é o caso dos autos, onde se discute apenas o limite dos descontos em folha.

Assim, ainda que os juros estejam dentro dos limites regulamentados pela autarquia previdenciária, isso não autoriza os bancos a realizarem descontos acima do limite legal da margem consignável.

A sentença reconheceu a validade do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), rejeitando o pedido de declaração de inexistência do débito referente ao RMC.

De fato, não há nos autos elementos que indiquem vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado. O contrato foi firmado livremente pela autora, que tinha conhecimento das condições pactuadas.

A questão controvertida não diz respeito à validade do contrato em si, mas à extrapolação do limite legal da margem consignável. Assim, correta a sentença ao reconhecer a validade do contrato de RMC.

Quanto ao pedido do Banco Pan de expedição de ofício ao órgão pagador para bloqueio do benefício até a quitação dos contratos, não merece acolhimento. Tal medida representaria uma restrição desproporcional aos direitos da autora, além de não encontrar amparo legal.

A limitação dos descontos ao percentual legalmente estabelecido já é suficiente para garantir o equilíbrio entre o direito do credor de receber seu crédito e o direito do consumidor à proteção de seu mínimo existencial. O bloqueio do benefício impediria a autora de contratar novos empréstimos, o que poderia ser necessário em situações de emergência, representando uma restrição indevida à sua liberdade contratual.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário impedir preventivamente a realização de novos contratos, mas sim corrigir eventuais abusos quando constatados. Portanto, indefiro o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador.

O BANCO PAN S.A. questiona a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, alegando que deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, de forma proporcional para cada banco.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, mostra-se adequada e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho realizado pelos advogados e ao tempo exigido para seu serviço, atendendo aos critérios estabelecidos na legislação processual.

Quanto à alegação do Banco Pan de que os honorários deveriam ser fixados de forma proporcional para cada banco, não merece acolhimento, pois a solidariedade na condenação principal, decorrente da contribuição de ambos os bancos para o mesmo dano, justifica a solidariedade também nos ônus sucumbenciais.

A solidariedade nos honorários advocatícios é consequência lógica da solidariedade na condenação principal, permitindo que a parte vencedora possa exigir o pagamento integral de qualquer dos vencidos, sem prejuízo do direito de regresso entre eles.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas, que homologou plano judicial compulsório de pagamento com fundamento no art. 104-B do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado; (ii) saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (iii) saber se o consumidor se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável às dívidas oriundas de contratos de empréstimo consignado, por ausência de exclusão legal expressa e diante da natureza consumerista da relação contratual.

4. O Decreto nº 11.150/2022 não possui força normativa para afastar a aplicação da legislação federal, pois limita-se a tratar da aferição do mínimo existencial, sem excluir as dívidas consignadas do regime de repactuação judicial.

5. Demonstrado nos autos que a renda líquida do devedor está comprometida em 45,67% com dívidas de consumo, em desacordo com o limite de 35% previsto no Decreto nº 11.567/2023, caracterizando o superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC.

6. A decisão impugnada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e da urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento.

7. O plano judicial homologado está em conformidade com os arts. 104-A e 104-B do CDC, por prever prazo máximo de cinco anos, parcelas mensais proporcionais à renda e vedação à contratação de novos créditos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado, inexistindo exclusão legal expressa de sua incidência no procedimento de repactuação judicial. 2. A configuração do superendividamento pressupõe o comprometimento superior a 35% da renda líquida do consumidor com dívidas de consumo, conforme parâmetros legais e regulamentares. 3. A tutela de urgência é admissível para suspender provisoriamente descontos e homologar plano judicial compulsório de pagamento, quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º; 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, alínea “h”; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. nº 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 27.04.2025; TJDF, Ap. Cív. nº 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN, Ap. Cív. nº 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 23.05.2024.”

(N.U 1035147-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026